Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. VALORES HOMOLOGADOS. SEM IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART.507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do cumprimento de sentença com pedido para anular/reformar a decisão agravada e conhecer a exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a preclusão da matéria arguida na exceção de pré-executividade oposta pela autarquia previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da devida impugnação específica ao cumprimento de sentença em momento oportuno configura renúncia a eventual valor excedente existente, de modo que o intento do agravante de impugnar, após o decurso in albis dos sucessivos prazos concedidos, os cálculos apresentados pelo credor, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, não podendo a matéria ser novamente apreciada. Veja: "(...) A matéria arguida pelos apelantes – excesso de execução, notadamente em relação ao índice utilizado nos cálculos - já estava preclusa, pois consumida a oportunidade de alegar os erros nos cálculos apresentados pelos credores por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, a questão se encontra consolidada pela preclusão, o que inviabiliza a pretendida modificação, nos termos do art. 507 do CPC. (0704602-39.2019.8.07.0007, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 07/03/2022).
4. Não bastasse isso, como bem dispôs a decisão agravada, a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência, etc) ou outras que não dependam de produção de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados: art. 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402854, 0704602-39.2019.8.07.0007, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 07/03/2022; Acórdão 1432227, 0738429-91.2021.8.07.0000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/07/2022.